Tribunal: TJMT
Processo: 1043474-68.2018.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ORAIDE DA SILVA - CPF: 181.821.861-53 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E OUTRAS VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Com efeito, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial.

2.

A inexistência de negativa formal não impede o processamento desta demanda, pois o interesse de agir da parte autora não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas. Logo, deve ser cassada a sentença terminativa, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora ORAIDE DA SILVA busca o recebimento das verbas rescisórias decorrente do vínculo da função de agente operacional de saúde, dentre eles adicional de insalubridade, seguro desemprego, aviso prévio, multa de 40%, FGTS além de danos morais.

Sobreveio decisão monocrática lançada no id nº 58796974 que indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso I e VI do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado, em suas razões recursais assevera que possui interesse de agir e a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, bem como requerimento prévio, assim, requerer a reforma da sentença recorrida para que seja julgada procedente a ação.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões no id nº 58796986.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Autor alega que em
27.11.2014
foi promovido ao Posto de Aspirante a Oficial/PM e que em razão deste fato nos termos do art. 57, XIX c/c 78 e 79, todos da Lei Complementar nº 231/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares de Mato Grosso), passou a fazer jus à

indenização denominada “
Etapa Fardamento
” ou, como também é conhecida, “Auxílio Fardamento”.

Ainda, acrescenta que o seu direito foi reconhecido pela Administração Pública, contudo, tal pagamento não foi realizado, sob a alegação de suposta ausência de dotação orçamentária.

O Recorrente aduz que à luz da legislação especial de regência, a concessão da verba indenizatória em comento exige prévio requerimento do servidor militar e a demonstração de que houve a aquisição do enxoval pertinente com recursos próprios do servidor militar, visto não lhe ter esse material sido fornecido pela administração militar.

Neste caso, conforme restou incontroverso, o Autor pleiteia o recebimento da verba denominada AUXILIO FARDAMENTO, correspondente ao subsídio do seu posto, qual seja:
Aspirante a Oficial/PM.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que:
Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

Como se averigua, referido dispositivo legal, não faz referência à carreira do oficial, mas sim ao posto que ocupava no momento em que surge o direito ao recebimento de tal auxílio.

Com efeito, a respeito do direito ao Autor, que é Oficial da Polícia Militar, e busca receber o auxílio em questão, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, atinentes as demandas contra a Fazenda Pública, editou a Súmula nº 01, que tem a seguinte redação:

SÚMULA 01:
O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber averba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014).

Neste sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO -

VALOR DEVIDO EM RAZÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR - DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrido ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido em razão da promoção ao posto de Major. 2. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.”. 3. É inaplicável aos oficiais, subtenentes e sargentos o disposto no art. 80-A da LC nº 231/2005, incluído pela LC nº 244/2006, pois o art. 4º do Decreto Estadual nº 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrido fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos. 4. Desse modo, comprovada a promoção ocorrida em dezembro/2014 e não tendo o recorrente comprovado o pagamento do auxílio fardamento devido, o recorrido faz jus ao recebimento do valor correspondente ao menor subsídio do seu posto à época. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001629-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO . INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVECORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810. (N.U 1000258-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Deste modo, em consonância com o disposto na súmula supra transcrita e com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados entendo que o Autor tem direito ao recebimento do auxílio pleiteado, correspondente ao subsídio do posto para qual ascendeu em 27.11.2014, qual seja:
Aspirante a Oficial/PM
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
THIAGO ANTONIO PASSARELI SEVERINO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para

JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, condenando o Recorrido
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de
R$ 11.996,70 (onze mil novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos)
referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020